Tribunal: TJSP
Processo: 1503256-54.2024.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
O réu foi condenado a 01 mês e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, por ameaçar sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica. O réu não aceitou o término do relacionamento e, em duas ocasiões, ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
O réu foi condenado a 01 mês e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, por ameaçar sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica. O réu não aceitou o término do relacionamento e, em duas ocasiões, ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência das provas para a condenação e a presença do elemento subjetivo da conduta, além da adequação do valor fixado para reparação por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e depoimentos.
4. A embriaguez voluntária do réu não exclui a imputabilidade penal, conforme art. 28, II, do Código Penal. A palavra da vítima e testemunhas é relevante em crimes no âmbito familiar.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal. 2. A palavra da vítima é suficiente para a condenação em crimes de ameaça no âmbito doméstico.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 147, caput; art. 28, II; art. 61, II, "f".
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação no 0008455-37.2010.8.26.0637, Rel. Edison Brandão, j. 21.08.2012.
TJSP, Apelação no 0028502-13.2013.8.26.0577, Rel. César Augusto Andrade de Castro, j. 13.04.2016.
TJSP, Apelação no 0013560-87.2008.0.26.0047, Rel. Des. Marco de Lorenzi, j. 03.02.2011.